Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700952-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DEUSDARA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta por CRISTINA BASTOS DYTZ, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer que a requerida seja compelida a fornecer o medicamento AVASTIN, em conformidade com a indicação médica. Aduz a parte autora que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida e que foi hospitalizada no Hospital Santa Luzia em virtude de complicações decorrentes de tumor pineal. Argumenta que a médica oncologista prescreveu tratamento com Bevacizumabe (medicamente AVASTIN), o qual foi negado pela ré, por inconsistência na indicação clínica. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, de acordo com o relatório médico anexado à inicial (ID 146194830), a autora necessita da medicação AVASTIN. Destarte, a princípio, a recusa do plano de saúde revela indevida, já que não pode interferir no tipo de tratamento/medicação que o profissional de saúde responsável reputou mais adequado para o restabelecimento da saúde, bem como para melhorar a qualidade de vida do paciente (autor). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente isso porque a demora no julgamento pode representar dano de difícil ou impossível reparação para o autor, uma vez que necessita, com urgência, da medicação vindicada para a continuidade do tratamento de uma doença grave (câncer), podendo levar a óbito em casos de progressão e agravamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos com o medicamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e forneça a medicação AVASTIN, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. (...).” Irresignada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Na origem, informa que foi proposta em seu desfavor ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento do medicamento AVASTIN. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Afirma que a empresa ré é classificada como entidade de autogestão, sem finalidade lucrativa; e que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica debatida nos autos. Argumenta, em síntese, que a negativa ao fornecimento do fármaco se deu dentro dos termos do art. 12 da Lei no 9.656/98; e que a cobertura do tratamento não é obrigatória. Aponta que o medicamento pleiteado será utilizado em caráter off-label, experimental e domiciliar, todas hipóteses de exclusão de cobertura obrigatória. Pondera que a tutela de urgência deferida na origem possui caráter irreversível e que não foi demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a determinação para que a parte autora/agravada preste caução para garantir eventual modificação posterior da decisão liminar. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer do recurso em relação aos pedidos de afastamento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e desconstituição da inversão do ônus da prova, uma vez que a legislação consumerista não foi mencionada em ponto algum da decisão recorrida, tampouco houve qualquer deliberação acerca da inversão do ônus da prova. Assim, o debate destas questões no bojo deste recurso configura evidente supressão de instância, além de violar o princípio da dialeticidade recursal. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Em análise aos autos originários, observa-se que a ré/agravante negou o fornecimento ao medicamento pleiteado, em três oportunidades, sob os fundamentos de que houve inconsistência na indicação clínica (ID Num. 146194831 e 1461974835) e a terapia solicitada pelo prestador de serviço necessita de revisão (ID Num. 146194833). Já os relatórios médicos trazidos aos autos apontam, de forma clara e expressa, a necessidade de tratamento com o medicamento AVASTIN 100mg/4ml, após análise da evolução do quadro geral da paciente. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do relatório ID Num. 146194834 dos autos originários, no qual o médico assistente atesta a necessidade e urgência do tratamento: “Paciente portadora de tumor pineal (pineacitoma), tratada com radioterapia, conforme orientado pelo médico assistente (...), evoluindo no momento com radionecrose extensa, pós-RT, conforme exame de imagem anexo, com indicação de tratamento com Bevacizumabe, anticorpo monocional que bloqueia o VEGF agindo na cascata inflamatória, corrigindo a disfunção da barreira hematoencefálica, melhorando o edema e a progressão da área de lesão promovida pela radionecrose. (...) A paciente deverá fazer uso da medicação por 04 ciclos ou toxidade limitante, sendo considerada categoria IIb, pela literatura em anexo. INFORMAMOS QUE O ATRASO EM INICIAR A TERAPIA PODE PREJUDICAR A SOBREVIDA E A QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE.” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico oncologista que cuida da autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil). Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo que a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento necessário para tratamento de doença regularmente coberta pelo plano de saúde é abusiva. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes em casos idênticos: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE (CABOMETYX). CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. ROL ANS. TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES RECONHECIDA NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL No 1.886.929/SP. CASO CONCRETO. TRATAMENTO DE CÂNCER EM FASE AVANÇADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Todavia, o fato de a legislação consumerista não ser aplicável à espécie não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e os deveres anexos do contrato (lealdade, dever de cuidado, entre outros), devendo-se, ainda, observar a aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. 5. O referido entendimento não alterou as diretrizes legais e jurisprudenciais do próprio Tribunal da Cidadania no sentido de que, no tratamento de câncer, a operadora do plano de saúde está obrigada, no atendimento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; e, no âmbito da internação hospitalar, ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, entre outros, na à luz dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 6. Tendo em vista que a beneficiária comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 7. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1633816, 07003236920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a agravante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso, sendo assim, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. 2. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. 3. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1299097, 07213702720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante, o que impõe o indeferimento do pedido liminar. Destaco, por fim, que a Tutela de Urgência deferida na origem se trata de decisão reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio do medicamento. Ademais, não considero razoável a prestação de caução para garantir eventual reversão da decisão diante do delicado quadro de saúde da autora/agravada no momento. Assim, em caso de eventual modificação ou cassação futura da decisão que concedeu a tutela de urgência, a ré/agravante deverá se valer dos meios ordinários para promover a cobrança de eventuais diferenças devidas. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 17:13:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora